Tribunal: TJES
Processo: 5000902-15.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2025-01-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-15.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARSILENE MARIA DOS ANJOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000902-15.2023.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARSILENE MARIA DOS ANJOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJETUBA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada pelos dois filhos do Braunerito José Prundenciano, requerendo o auxílio funeral e danos morais da prefeitura recorrida, sendo que o pagamento foi efetuado para Penha Aparecida Malvino que alega que era companheira do falecido.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto, julgo improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.
”

Em sede recursal, o autor alega que não houve comprovação do pagamento dos custos funerários pela Sra. Penha Aparecida Malvino e muito menos prova da suposta união estável. Sendo que na certidão de óbito, apenas constam como herdeiros os dois filhos recorrentes. A prefeitura, mesmo intimada não se manifestou no processo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, para que seja os autores sejam indenizado.

Preliminarmente, verifico a competência para julgar, pois no artigo 5º da Lei n. 12.153 /09, descreve as partes do juizado da fazenda pública e não há vedação expressa, sendo inaplicável o disposto no artigo 8º, Lei n. 9.099 /95.

Assim, devido as partes Samuel dos anjos Prudenciano de 13 (treze) aos e Gabriel dos Anjos Prudenciano de 18 (dezoito) anos, devemos utilizar a regra do Art. 5º da Lei nº 12.153 /09 que autoriza qualquer pessoa física a figurar no polo ativo da demanda no âmbito do Juizado Especial Fazendário, sem qualquer ressalva quanto à incapacidade. A Lei nº 9.099 /95 que, embora vede a presença de incapaz no polo ativo da demanda, não se aplica subsidiariamente ao caso concreto (art. 27)

RECURSO DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME. LEGITIMIDADE DE MENOR INCAPAZ PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DE DEMANDA AJUIZADA NO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR REPRESENTANTE LEGAL. PRELIMINAR QUE NÃO SE SUSTENTA. ENTENDIMENTO DO STJ EXARADO NO RESP. Nº 1.372.034-RO, SOB RELATORIA DO ILMO. SR. DR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12.153/2009. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50010875120238080049, Relator: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA INCAPAZ NO POLO ATIVO DE DEMANDAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI Nº 12.153/2009 DESCABIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95 TESE JURÍDICA FIXADA APLICAÇÃO A TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO INCAPAZ DEVIDAMENTE REPRESENTADO OU ASSISTIDO RECONHECIDA POSSIBILIDADE DE INTEGRAR O POLO ATIVO DE PROCESSOS PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) Ao ser admitido o incidente, restou delimitada a seguinte tese jurídica: se o incapaz, devidamente representado, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009. 2) Apesar de o art. 27 da Lei nº 12.153/2009 ter previsto a aplicação das disposições contidas na Lei nº 9.099/95 às demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há dúvida de que o fez de forma subsidiária, ou seja, somente quando não houver expressa disposição sobre o tema na legislação especial, o que não é o caso. 3) O art. 5º da Lei 12.153/09 traz expressa disposição relativa às partes que podem atuar como autores perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, admitindo nesta condição quaisquer pessoas físicas; logo, não há, em tal lei, impedimento e/ou ressalva atinente ao demandante incapaz, conforme taxati-vamente faz a Lei nº 9.099/95 no § 1º, inciso I, de seu art. 8º. 4) Se assim desejasse o legislador, bastaria reiterar a previsão contida no art. 8ª, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, e não a do art. 6º, I, da Lei nº 10.259/2001. Com isso, é incabível a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 à espécie, por força do que dispõe o seu art. 8º, haja vista traduzir equívoco hermenêutico elastecer restrições à garantia de acesso ao Judiciário por meio de analogia, quando norma especial não contém regra obstativa. 5) Estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresen-tando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública. 6) Tese jurídica fixada, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, a ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste egrégio Tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais e também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência deste egrégio Tribunal. (TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00196118120168080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/03/2018)

Na análise do mérito, vemos que não existe comprovação nos autos sobre a união estável reconhecida pelo município e salientando que não consta nos autos (no processo administrativo que deferiu o benefício) nenhuma prova de quem pagou as custas do funeral do servidor público.

Cito a sentença
:
“
Frise-se que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (STJ, AR 5.407/DF). Os requerentes fizeram prova de que a Lei Municipal n.º 006/98 confere direito a um auxílio funeral aos seus servidores, de modo que comprovada a morte, há o direito dos dependentes ao recebimento da rubrica, limitado ao teto previsto na Lei Municipal n.º 508/2011 ou aos gastos efetivos, se menor do que o teto legal. Para o STJ, não se vislumbra a possibilidade fática de o pagamento do auxílio-funeral ocorrer de modo permanente ou habitual, já que referido benefício corresponde a valor repassado aos dependentes do falecido para as despesas relativas ao sepultamento que, salvo melhor juízo, ocorre apenas uma vez (STJ, AgRg no REsp 1476545/RS). Para o mesmo tribunal trata-se de verba de natureza remuneratória, apta a gerar contribuição de ordem previdenciária (STJ, AgRg no REsp 1.498.366/RS). No caso apresentado, o pagamento do auxílio deu-se segundo ID 30567862, à pessoa que se apresentou como aquele a qual custeou com as despesas de funeral. Nesse viés, não tem razão os requerentes em afirmar que o benefício é devido necessariamente aos sucessores necessários do de cujus, haja vista que a administração adotou comportamento de reconhecer o vínculo de união estável do falecido com aquela que recebera o benefício - a união estável, como instituto do Direito de Família, não depende de decisão judicial, a rigor - destinado, mais uma vez, a fazer frente a despesas de funeral. Para o STJ, como afirmando, o valor do benefício é repassado aos dependentes do falecido para as despesas relativas ao sepultamento que deve ocorrer apenas uma vez (AgRg no REsp 1476545/RS). Ademais, não há uma prova de que os autores é que realizaram as despesas para arcar com o funeral, mas se assim o fizeram, tem ação contra aquela que já recebeu o benefício com destinação certa (não é dirigido para sustento de qualquer dos dependentes, são para exclusivamente custear as despesas com funeral). Por fim, não há danos morais a serem indenizados, já que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (AgInt no AREsp 2.105.023/AP). Em casos do mesmo jaez, o TJES se furta a reconhecer danos a personalidade, entendendo que embora não desejável nos negócios contratados, é evento previsível ao sujeito (APL 0003278-51.2013.8.08.0035).”

Assim as provas colecionadas nos autos é incontroverso que os herdeiros do servidos efetivo falecido tinham direito ao auxilio funeral pleiteado, conforme artigo 118 da Lei Ordinária 06/1998, do município de Brejetuba/ES:

Art. 118 Fica a Secretaria de Ação Social incumbida de providenciar e custear o funeral do servidor público falecido, ainda que ao tempo de sua morte estivesse em disponibilidade ou aposentado.

Na certidão de óbito do servidos não consta como herdeiro a possível companheira, tão somente o nome dos filhos, ora recorrentes.

A jurisprudência tem apontado que a legitimidade para pagamento aos herdeiros é independente da prova de terem arcado com as despesas do funeral, mas pagamento a terceiros, desde que demonstrado o efetivo pagamento.

Auxílio-funeral – Pedido de expedição de alvará judicial – Legitimidade passiva da SPPREV (São Paulo Previdência) - Pagamento ao cônjuge ou companheiro independente da prova de terem arcado com as despesas do funeral - Pagamento a terceiros, desde que demonstrado o efetivo pagamento - Demonstração do pagamento pelas despesas decorrentes do falecimento da servidora – Inteligência dos artigos 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.010/2007, 168, § 3º, da Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo), e 25, § 3º, e 26, ambos do Decreto Estadual nº 52.859/2008 – Sentença mantida – Recurso impróvido. (TJ-SP - RI: 10201890820198260554 SP 1020189-08.2019.8.26.0554, Relator: Sandro Rafael Barbosa Pacheco, Data de Julgamento: 30/10/2020, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/10/2020)

No caso em concreto, a Sra. Penha não demostrou nos autos ser companheira do servidor falecido e não comprovou o pagamentos dos custos do funeral, assim sendo, cabendo aos herdeiros comprovados o recebimento do auxílio funeral.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento do auxílio funeral aos recorrentes Samuel e Gabriel dos Anjos Prudenciano nos mesmos modos do deferimento administrativo do processo 4700/2022, atualizado do pedido administrativo dos recorrentes, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)